Tribunal: TJMT
Processo: 0006061-39.1998.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006061-39.1998.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - CPF: 007.151.495-39 (ADVOGADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), AGROPASTORIL FERNANDES LIMITADA - CNPJ: 02.490.837/0001-91 (AGRAVADO), WALDEMAR FERREIRA DUARTE - CPF: 316.945.198-72 (ADVOGADO), ARNALDO PIRES RAMOS - CPF: 038.124.298-61 (ADVOGADO), JARBAS LEITE FERNANDES registrado(a) civilmente como JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (AGRAVADO), DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - CPF: 772.500.601-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 104.220.481-00 (AGRAVADO), ENILDA MARLENE MARTINS FERNANDES - CPF: 545.013.851-20 (AGRAVADO), THIAGO MARTINS FERNANDES - CPF: 703.736.551-34 (AGRAVADO), SERGIO AUGUSTO FERNANDES FILHO - CPF: 010.001.991-93 (AGRAVADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), JARBAS LEITE FERNANDES registrado(a) civilmente como JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (AGRAVANTE), DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - CPF: 772.500.601-04 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - CPF: 007.151.495-39 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA.
INEXISTÊNCIA
DE PROVA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação
do Agravado
, cassou sentença que extinguiu a
A
ção por abandono da causa e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau, ante a inexistência de
prova de
intimação pessoal válida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se a comunicação eletrônica realizada no âmbito do
PJe
, à luz da Lei no 11.419/2006, do art. 246, § 1o, do CPC e da regulamentação do Domicílio Judicial Eletrônico, equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC, mesmo sem prova de ciência inequívoca da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação eletrônica
equivale
à intimação pessoal, desde que acompanhada de prova objetiva da ciência da parte. Inexistindo registro de acesso, leitura ou confirmação de recebimento da comunicação eletrônica, não se aperfeiçoa a equivalência jurídica.

4.
A extinção do processo por abandono da causa constitui medida excepcional e exige
prova
da intimação pessoal válida, sob pena de
ofensa
ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A comunicação eletrônica no
PJe
somente equivale à intimação pessoal quando comprovada a ciência inequívoca da parte; ausente tal prova, é nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa com fundamento no art. 485, III, do CPC.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Jarbas Leite Fernandes
em
virtude da decisão de Id. 318557866 que proveu
o Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Sistema S.A.
,
anulou
a sentença que
extinguiu
a Ação de Execução sem resolução de mérito
, por
abandono da causa.

O Agravante alega
que a decisão partiu de premissa fática equivocada, pois h
á
prova inequívoca
de que o Agravado
foi regularmente intimado por meio eletrônico, tanto pelo sistema
PJe
quanto na pessoa de seu
Advogado
, com ciência devidamente registrada.

Alega que a comunicação eletrônica realizada por meio do portal do
PJe
se equipara à intimação pessoal, nos termos do art
igo
5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006,
e
do art
igo
246, § 1o, do Código de Processo Civil, especialmente considerando que
o Recorrido
é pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema eletrônico do Tribunal.

Aduz
que a decisão agravada incorreu em
error
in
judicando
, ao desconsiderar prova documental constante dos autos, consistente em registro
eletrônico de intimação, circunstância que afasta a alegada
ofensa ao artigo
485, § 1o, do CPC e legitima a extinção do feito por abandono da causa.

Pugna pelo provimento do Recurso,
para que seja reformada a decisão monocrática
e mantida a
sentença que extinguiu o processo
sem resolução do mérito, além do
prequestionamento expresso do art
igo
246, § 1o, do Código de Processo Civil, para fins de eventual interposição de
Recurso Especial
.

Contraminuta no Banco Sistema S.A. no Id. 342794852.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme exposto, o
Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Banco Sistema S.A., cassou
sentença de extinção do feito por abandono da causa, sob o fundamento de inexistência de intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art
igo
485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Passo ao exame das teses deduzidas.

De acordo com o
Agravante
,
a comunicação eletrônica realizada no âmbito do
PJe
equivale à intimação pessoal da parte, à luz da Lei n
.
o 11.419/2006, do art
igo
246, § 1o, do CPC e da regulamentação do Domicílio Judicial Eletrônico.

A tese, em abstrato, é juridicamente correta. Com efeito, a legislação processual e os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça admitem que a intimação eletrônica, quando regularmente realizada e acompanhada de
prova
de ciência inequívoca,
equivale
à intimação pessoal, inclusive para pessoas jurídicas.

Não se pode esquecer, todavia, que essa
equivalência jurídica não se opera de forma automática ou presumida, exig
e-se
, necessariamente, prova objetiva da ciência da parte, seja pelo registro de abertura da comunicação eletrônica, seja por certidão que demonstre o efetivo recebimento da intimação no sistema.

E é justamente nesse ponto que a tese do Agravante não prospera.

Na hipótese,
nos autos
não há
qualquer elemento que comprove que o Banco
A
gravante tenha tomado ciência da intimação que lhe teria sido dirigida para dar andamento ao feito.

A consulta ao sistema processual revela apenas a existência de registro genérico de “intimação”, desacompanhado de qualquer informação quanto à data de acesso, leitura ou confirmação de recebimento da comunicação eletrônica pela parte.

De igual modo, n
ão há certidão
que ateste a
ciência, tampouco registro extraído do
PJe
que demonstre a abertura da intimação no Domicílio Judicial Eletrônico ou em outro canal oficial de comunicação.

Desse modo, embora a comunicação eletrônica possa equivaler à intimação pessoal, no caso concreto inexiste prova de que essa equivalência tenha se aperfeiçoado, o que inviabiliza a aplicação da sanção extrema prevista no art
igo
485, III, do CPC.

Sabe-se que a
extinção do processo por abandono da causa exige, além do decurso do prazo legal,
prova
do desinteresse da parte autora, o que
somente
é presumido depois da
intimação pessoal válida, nos termos expressos do art
igo
485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a inexistência
de prova da ciência inequívoca da parte autora impede a configuração do elemento subjetivo do abandono,
haja vista que não é
juridicamente admissível presumir desídia com base em comunicação cuja efetividade não foi demonstrada.

Tal qual consignado na decisão recorrida, a
jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo, nessa hipótese, constitui medida excepcional e somente pode ser adotada quando observados, de forma rigorosa, todos os requisitos legais.

Nessa esteira,
ao reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau,
a decisão
limitou-se a aplicar corretamente o art
igo
485, § 1o, do CPC,
e os
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Não houve afronta ao regime do processo eletrônico, tampouco desconsideração da validade abstrata das intimações eletrônicas, mas apenas o reconhecimento de que, neste caso específico, inexiste prova de que
o Agravante
tenha sido efetivamente cientificad
o
da necessidade de impulsionar o feito.

Conclui-se, portanto, que o decisum não partiu de premissa equivocada, e que não há falar em ofensa
normativa ou de inadequação do julgamento monocrático
.

Com essas considerações,
desprovejo
o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026